Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS NÃO APRESENTADOS. MEIOS COERCITIVOS.
1. Demonstrada a imprescindibilidade da apresentação de extratos por parte do Banco réu, para a liquidação do valor a ser executado, o juiz, como destinatário da prova, pode utilizar de meios coercitivos para a exibição documental antes de homologar os cálculos apresentados pelo autor, especialmente diante de relevantes dúvidas da sua correção.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.